Tribunal: TJSP
Processo: 2268624-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão preventiva decretada em razão da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001008774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2268624-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é impetrante
HENRIQUE AZARIAS REIS e Paciente ESTEVÃO GARCIA BERBEL.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem, com
imposição das medidas restritivas pessoais constantes do acórdão, expedindo-se
alvará de soltura clausulado em favor do paciente. V. U.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Henrique Azarias Reis.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente), LEME GARCIA E NEWTON
NEVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no: 30147
Habeas Corpus no: 2268624-88.2020.8.26.0000
Comarca: Caçapava
Impetrante: Henrique Azarias Reis
Paciente: Estevão Garcia Berbel
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. Prisão
preventiva decretada em razão da prática, em tese, do delito
tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Pedido de revogação, com concessão de liberdade
provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão,
diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo
artigo 312, do Código de Processo Penal. Possível
incidência do §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Caso
concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar,
bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para
resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA COM
IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Henrique Azarias Reis, em favor
de ESTEVÃO GARCIA BERBEL, contra ato do MM. Juiz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Caçapava, consubstanciado na
conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente, acusado da
prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da lei no
11.343/06. Pugna, em síntese, pela concessão da liberdade provisória.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 89/90).
Dispensadas informações, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação ordem (fls. 96/101).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Respeitando a intima convicção do MM. Juiz a quo,
a ordem deve ser parcialmente concedida, com a imposição de medidas
cautelares pessoais.
Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no
dia 04 de novembro de 2020, porque trazia consigo, supostamente para
fins de tráfico, 112 (cento e doze) porções de maconha, com peso de
318g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar
Conforme narra a inicial, policiais militares
estavam em patrulhamento de rotina, quando visualizaram dois
indivíduos em atitude que lhes pareceu suspeita, tendo em vista que
ambos estavam com sacolas nas mãos em local conhecido pelo
comércio ilícito de drogas. Assim que notaram a presença da viatura
policial, os dois indivíduos correram, sendo certo que apenas
ESTEVÃO foi abordado. O outro indivíduo conseguiu fugir. No interior
da sacola portada por ESTEVÃO estavam acondicionadas112 (cento e
doze) porções de maconha e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em
dinheiro, distribuída em notas trocadas. Caracterizado o flagrante, foi
preso. Interrogado na Delegacia, ESTEVÃO confessou a prática
delitiva.
Cuida-se
a
segregação
cautelar
de
medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
excepcional, devendo estar fundamentada nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo por base a gravidade do
delito, a forma e execução do crime, demonstrando que a liberdade do
paciente enseja concreta situação de perigo ao normal desenvolvimento
do processo ou à ordem pública.
A meu ver, o caso concreto não recomenda a
aplicação de medida mais gravosa, por tratar-se de paciente primário e
sem antecedentes criminais, além da quantidade de droga apreendida,
tornando a prisão preventiva desproporcional, considerando-se ainda o
caráter de ultima ratio do Direito Penal.
Ademais, as condições pessoais favoráveis, aliada à
inexistência de indícios que integrem organização criminosa, levam a
crer que em eventual condenação poderá incidir a forma privilegiada
prevista no §4o, do artigo 33, da lei no 11.343/2006, e possivelmente
será fixado o regime aberto com a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Outrossim, em tese, o paciente não apresenta
periculosidade que justifique a manutenção da medida extrema, se
mostrando mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, inclusive porque, em caso de eventual e futura condenação,
provavelmente cumprirá pena em regime menos gravoso do que o
fechado.
Esse é o entendimento do Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Tribunal de Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ILEGALIDADE DE PRISÃO PROVISÓRIA
QUANDO REPRESENTAR MEDIDA MAIS
SEVERA DO QUE A POSSÍVEL PENA A SER
APLICADA. É ilegal a manutenção da prisão
provisória na hipótese em que seja plausível
antever que o início do cumprimento da
reprimenda, em caso de eventual condenação,
dar-se-á em regime menos rigoroso que o
fechado. De fato, a prisão provisória é
providência
excepcional
no
Estado
Democrático de Direito, só sendo justificável
quando atendidos os critérios de adequação,
necessidade e proporcionalidade. Dessa forma,
para a imposição da medida, é necessário
demonstrar
concretamente
a
presença
dos
requisitos autorizadores da preventiva (art. 312 do
CPP) representados pelo fumus comissi delictie
pelo periculum libertatis e, além disso, não pode
a referida medida ser mais grave que a própria
sanção a ser possivelmente aplicada na hipótese
de condenação do acusado. É o que se defende
com a aplicação do princípio da homogeneidade,
corolário do princípio da proporcionalidade, não
sendo razoável manter o acusado preso em
regime mais rigoroso do que aquele que
eventualmente lhe será imposto quando da
condenação.(Habeas
Corpus
no
64.379-SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em
14/5/2013).
Assim, tem se que a prisão cautelar é exceção e
evidenciada a possibilidade de substituição da segregação por cautelares
diversas, a liberdade é a regra constitucionalmente consagrada que se
impõe.
Portanto, presentes os requisitos, não é razoável

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inverter-se a ordem natural dos fatores a fim de manter o paciente
segregado e ao cabo da instrução, que no mais das vezes se alonga além
do desejado, restituí-lo a liberdade. Melhor prestigiar a presunção que
preenchem os requisitos legais para ao final, se afastado o privilégio e
esgotado o 2o grau de jurisdição, promover o competente
encarceramento em execução da pena.
Ante o exposto, CONCEDO PARCIALMENTE a
ordem de habeas corpus mediante aplicação das medidas cautelares
pessoais previstas nos incisos I, IV e V, do artigo 319, do Código de
Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR